Tribunal: TJBA
Processo: 8074965-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8074965-18.2025.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: BIANCA PEREIRA DUARTE, REGISTRADA CIVILMENTE COMO THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO DEFENSOR PÚBLICO: ROGÉRIO CEZIMBRA DE PINHO FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LOLITA MACEDO LESSA PROCURADOR DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA ASSUNTO: FURTO QUALIFICADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E 10 DIAS-MULTA. CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4°, IV , C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MANTEVE-SE A PRISÃO PREVENTIVA. 1 - PRELIMINAR. 1.1 - A NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. A MERA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, QUANDO EXPRESSAMENTE RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E CONDICIONADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO À APRECIAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR, NÃO ACARRETA NULIDADE. MERO PLANEJAMENTO PROCESSUAL. A RESPOSTA FOI APRECIADA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO. 2.1 - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E A HABITUALIDADE DELITIVA DO APELANTE, SOMADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (INCLUSIVE FORMA QUALIFICADA), AFASTAM A ATIPICIDADE MATERIAL, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM E ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF E DO STJ. 2.2 - O DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE NARRA A PRESENÇA DE 3 (TRÊS) PESSOAS NA PRÁTICA DO ROUBO. A CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NÃO EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA, SENDO SUFICIENTE A CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME. IMPROVIMENTO. 2.3 - O AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO A QUO FIXOU EM SENTENÇA A FRAÇÃO DE (MÁXIMO LEGAL). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2.4 - A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO A QUO INDICOU CORRETAMENTE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SERIAM VALORADOS DE FORMA NEGATIVA, FUNDAMENTANDO A SUA NECESSIDADE. ENTRETANTO, NO QUE CONCERNE AO CRITÉRIO QUANTITATIVO ADOTADO, ENTENDE-SE SER DEVIDA A INCIDÊNCIA DE CRITÉRIO MAIS PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO TERMO MÉDIO. PENA DEFINITIVA ALCANÇADA: 1 (UM) ANO, 6 (SEIS) MESES E 3 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA 2.5 - A MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 5 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 2.6 - PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 3 - CONCLUSÃO: CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8074965-18.2025.8.05.0001, tendo BIANCA PEREIRA DUARTE (registrada civilmente como THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO), como Apelante, e Ministério Público do Estado da Bahia, como Apelado, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR